Tribunal: STF
Processo: SL 1547
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter meramente infringente.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas, tampouco para alterar o escopo de decisão.



    2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.